Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AI n. 1002012-89.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação Execução por Título Extrajudicial no 1006350-95.2019.8.11.0015, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT.
Explica o agravante que o juízo, ao receber a presente demanda entendeu que a competência pertence ao Juízo da Comarca de Apiacás-MT, em razão de já ter sido ajuizada a mesma ação, envolvendo as mesmas duplicatas mercantis e em face dos mesmos executados.
Entretanto, segundo assevera, naquela ação executiva n. 236-18.2017.811.0084, o agravante desistiu de seu prosseguimento por constatar que o executado não residia na referida Comarca, o que resultou na extinção sem resolução do mérito.
Aduz que o artigo 286 do CPC, não regula o caso e que “a Comarca de ApiacásMT não é competente para o processamento da demanda executiva movida em face dos Agravados, uma vez que (i) não residem na referida Comarca, (ii) não é o foro de eleição e (iii) a obrigação exequenda não possui bens a ela sujeitos. ”
Afirma ainda que “a propositura da demanda no Juízo de Sinop-MT atende aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, uma vez que manter o processo executivo em Apiacás-MT retardaria e muito o andamento processual, assim como ensejaria a atuação e o dispêndio custos de dois Juízos (Sinop e Apiacás) diante da expedição de inúmeras cartas precatórias para cumprimento dos atos processuais necessários.”
Requer a concessão do efeito suspensivo, ao passo que assim não procedendo os autos serão encaminhados ao Juízo da Comarca de Apiacás e, consequentemente, retardará a satisfação da obrigação exequenda e aumentará os custos processuais, como recolhimento das custas para expedição e distribuição de Carta Precatória a ser deprecada no Juízo em que a demanda de origem já está tramitando.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pretendido.
Não há risco de dano grave, eis que os são eletrônicos.
Nos termos do artigo 43 do CPC “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. ”
O artigo 781, do CPC elenca várias possibilidades de processamento da execução de título extrajudicial, não havendo que falar em incompetência do juízo de Apiacas, inclusive o inciso V: “a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”
Aliás, o apelante não expos os motivos que o levaram a pedir a desistência da 1a execução.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal, no endereço “Atual Mercado Brasbol, localizado na Avenida Central A, S/N, Quadra 11, Lote 02 F, Jardim Roma, em Sinop/MT, CEP: 78.559-508” (constante da inicial).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator